Tribunal: TJDFT
Processo: 0729216-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729216-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMB EDUCACAO LTDA AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emb Educação Ltda (Autora/Reconvinda) em face da r. decisão (ID 163641734, na origem) que, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto movida em desfavor de X Capital Franquias e Consultoria Ltda (Ré/Reconvinte) rejeitou as impugnações das partes com relação ao valor da perícia e fixou os honorários periciais em R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais). Narra que ajuizou a ação com vistas à anulação do título protestado pela Ré, no valor de R$ 1.287,94 (mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), no bojo da qual a Ré apresentou reconvenção pleiteando a condenação da Autora ao pagamento de multas contratuais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), além de royalties no montante de R$ 3.581,60 (três mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). Alega, em síntese, que o contrato de franquia celebrado entre as partes vigorou por, somente, 2 (dois) meses, restringindo-se, assim, o trabalho pericial a esse curto período e que o título que se busca desconstituir judicialmente é de, apenas, R$ 1.287,94 (mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), mostrando-se exorbitante o pagamento de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais) a título de honorários periciais. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A perícia foi deferida para fins de comprovação da existência da dívida cobrada pela Ré, na Reconvenção, no valor de R$ 253.581,00 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais) (ID 140089867, na origem), referente a inadimplemento de royalties, multa por rescisão antecipada do contrato de franquia e multa por infração à cláusula de não concorrência, sob o fundamento de que a Autora continua operando no mesmo segmento de atuação da Ré, após a rescisão contratual (ID 137508149 - pág. 14, na origem). Nesse contexto, depreende-se que a importância de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), fixada a título de honorários periciais, mostra-se adequada ao montante e à complexidade da demanda, bem como ao tempo exigido para a execução do serviço (88 horas), observando, ainda, o valor médio da hora de trabalho estabelecida pela Associação de Peritos Judiciais do DF, que é de R$ 385,55 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator